Tribunal: TJPA
Processo: 0806175-49.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806175-49.2019.8.14.0000
AUTOR: O BARBOSA DE SOUZA - ME

REU: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 0806175-49.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
O BARBOSA DE SOUZA - ME.

ADVOGADO(A)(S):
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA N. 11.818 e EVERSON GOMES CAVALCANTI – OAB/MA N. 5.712-A.

EMBARGADO:
LUIZ PEREIRA LAZERIS.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EFETIVO. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE ENTENDE QUE O
DECISUM
TRANSITOU EM JULGADO. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COMBATENDO A MESMA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITAR
, para manter
in totum

os termos do acórdão vergastado,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 0806175-49.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
O BARBOSA DE SOUZA - ME.

ADVOGADO(A)(S):
GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA – OAB/MA N. 11.818 e EVERSON GOMES CAVALCANTI – OAB/MA N. 5.712-A
.

EMBARGADO:
LUIZ PEREIRA LAZERIS
.

ADVOGADO(A)(S):
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposta perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
O BARBOSA DE SOUZA – ME
contra o
Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça
que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática atacada, e ao constatar a inexistência da comprovação de trânsito em jugado da decisão rescindenda, deixou de conhecer a ação rescisória, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
–
Num. 3771058 – Pág. 1-10
.

Em suas
razões (Num. 4009154 – Pág. 1-4)
, o Embargante sustenta que a questão acolhida no bojo do acórdão vergastado não fora suscitada ou debatida pelo embargante, o que restaria caracterizada a violação do contraditório efetivo, padecendo o acórdão do vício do contraditório efetivo.

Aduz também que o acórdão resta omisso quanto a apreciação de prova, a saber, a certidão emitida pela Secretaria do Juízo em 27/06/2018, em relação a decisão rescindenda de fls. 430/430v do processo de origem.

Por derradeiro, sustenta também a omissão quanto ao esclarecimento fático dos objetos da presente ação rescisória e da decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0806576-82.2018.8.14.0000.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão constante no ID
Num. 4440150 – Pág.1
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO EFETIVO. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE ENTENDE QUE O
DECISUM
TRANSITOU EM JULGADO. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A APRECIAÇÃO DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COMBATENDO A MESMA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, constato que o embargante sustenta inicialmente
que
a questão acolhida no bojo do acórdão vergastado não fora suscitada ou debatida pelo embargante, o que restaria caracterizada a violação do contraditório efetivo, padecendo o acórdão deste vício
, bem como que
o acórdão restaria omisso quanto a apreciação de prova, a saber, a certidão emitida pela Secretaria do Juízo em 27/06/2018, em relação a decisão rescindenda de fls. 430/430v do processo de origem
.

Pois bem, no presente caso, quando o autor/recorrente ingressou com a rescisória, trouxe a certidão de trânsito em julgado que entende devida.

Ocorre que, no momento da análise da Ação Rescisória, este magistrado proferiu a seguinte decisão:

“Pesquisando o sistema PJE localizei um recurso de agravo de instrumento distribuído em
27/08/2018
, sob o
nº 0806576-82.2018.8.14.0000
, cuja relatoria é do Des. Ricardo Ferreira Nunes, oriundo dos mesmos autos de cumprimento de sentença (
Processo nº: 0002740- 15.2010.814.0024
), em que o ora autor, insurge-se contra a mesma questão atacada na presente ação rescisória, também questionando os cálculos judiciais homologados pelo juízo [...] Diga-se de passagem, inclusive, que tanto lá no recurso de agravo de instrumento, quanto aqui, o autor atravessou a mesma petição informando a realização de leilão referente ao imóvel penhorado, para o dia
21/10/2020
, pleiteando para ambos os relatores a concessão de tutela provisória no sentido de suspender o referido ato processual marcado [...] Ora, tal circunstância demonstra, de uma só vez, que não houve trânsito em julgado da decisão rescindenda, e que, consequentemente, não há interesse jurídico para a propositura da ação rescisória analisada”
.

O embargante sustenta que Desembargador não poderia ter proferido referida decisão, sob dois argumentos: 1) Violação ao contraditório efetivo e 2) Omissão quanto a análise da certidão emitida pela Secretaria do Juízo.

Entretanto, em casos como os dos autos, destaco que o C. STJ já decidiu que a decisão que averigua os requisitos legais para a admissão de recurso, e no presente caso, a ação rescisória,
NÃO
viola o art. 10 do CPC/2015 (contraditório efetivo). Ademais, quanto a existência de certidão da secretaria do juízo
a quo
, destaco que a mesma não tem o condão de vincular este Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES
.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6º, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício.

2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso.

3.
A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa." (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)
.

4.
A existência de certidão do Tribunal de Origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

No tocante a alegação de omissão
quanto ao esclarecimento fático dos objetos da presente ação rescisória e da decisão combatida no Agravo de Instrumento n. 0806576-82.2018.8.14.0000, conforme já transcrito em alhures, constato inexistir qualquer omissão no julgado.

Do
decisum
embargado pode-se abstrair que:

“Pesquisando o sistema PJE localizei um recurso de agravo de instrumento distribuído em
27/08/2018
, sob o
nº 0806576-82.2018.8.14.0000
, cuja relatoria é do Des. Ricardo Ferreira Nunes, oriundo dos mesmos autos de cumprimento de sentença (
Processo nº: 0002740- 15.2010.814.0024
), em que o ora autor, insurge-se contra a mesma questão atacada na presente ação rescisória, também questionando os cálculos judiciais homologados pelo juízo [...]
Diga-se de passagem, inclusive, que tanto lá no recurso de agravo de instrumento, quanto aqui, o autor atravessou a mesma petição informando a realização de leilão referente ao imóvel penhorado, para o dia 21/10/2020, pleiteando para ambos os relatores a concessão de tutela provisória no sentido de suspender o referido ato processual marcado
”

E da análise do recurso do Agravo de Instrumento n. 0806576-82.2018.8.14.0000, constata-se que a decisão agravada diz respeito a manutenção da decisão de fls. 430/431 dos autos do processo originário, que é justamente a decisão que gerou o ingresso com a presente Ação Rescisória.

Ademais, conforme verificado na transcrição do
decisum
embargado o autor/recorrente ingressou com petição tanto na Ação Rescisória, quanto no Agravo de Instrumento,
pleiteando de ambos os relatores a concessão de tutela provisória no sentido de suspender o leilão referente ao imóvel penhorado, demonstrando que o objeto da rescisória está sendo discutido no recurso de Agravo de Instrumento, fato este que demonstra inexistir nenhuma omissão nos autos
.

ASSIM
,

considerando inexistir qualquer omissão ou contradição na decisão vergastada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/03/2021